Tribunal: TJSP
Processo: 1155191-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros contratados (3,07% ao mês) maiores do que a média do mercado (2,05% a. m.). Mera diferença não implica abuso. Indevida comparação entre custo efetivo total e taxa de juros média do mercado. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros contratados (3,07% ao mês) maiores do que a média do mercado (2,05% a. m.). Mera diferença não implica abuso. Indevida comparação entre custo efetivo total e taxa de juros média do mercado. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Tarifa de avaliação. Prestação do serviço comprovada. Cobrança justificada (tema 958 do STJ). Recurso improvido.